Tribunal: TJDFT
Processo: 0751159-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PROGRAMA DE "MILHAGENS". ALTERAÇÃO. CLÁUSULAS ORIGINÁRIAS. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima agravada, das regras anteriores concernentes ao programa de milhagem contratado pelos recorrentes, tornando sem efeito as alterações desfavoráveis ao consumidor promovidas posteriormente à contratação, de modo unilateral, pela companhia aérea.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos da regra prevista no caput do art. 14 do mesmo diploma legal, claro ao enunciar que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. No exame da reponsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo, não podendo, ademais, os riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela ré serem transferidos para o consumidor.
4. As normas estabelecidas nos artigos 30 e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a vinculação do fornecedor à oferta, de modo que o consumidor tem a faculdade de exigir o cumprimento efetivo da obrigação, nos termos da publicidade veiculada.
5. Recurso conhecido e provido.